Tribunal: TJES
Processo: 5002430-81.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002430-81.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANSELMO SECCHIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 1.234 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VINCULANTES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelo embargante e pelo Município de Nova Venécia.

A parte embargante sustenta existir omissão no acórdão quanto à análise dos temas 1234 e 06 do STF.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Nesse sentido, verifico que assiste razão à Embargante, devendo os embargos serem acolhidos.

No caso em tela, admito a existência de omissão no julgado quanto à análise do entendimento do STF nos Temas 6 e 1.234, bem como nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujas teses possuem observância obrigatória (art. 927, II e III, CPC). Dessa forma, com fulcro no art. 48 da Lei nº 9.099/95, sano a lacuna apontada conferindo efeitos infringentes ao resultado final, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, v
ale trazer à luz que trata-se de ação buscando fornecimento de medicamento aprovado, porém não incorporado ao SUS.

Nesse sentido, faz-se necessário analisar o pleito à luz dos Temas 6 e 1.234, ambos do STF:

Teses fixadas pelo STF:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec,
ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS,
não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

No julgamento do tema 1.234 restou definido que o Juiz deve analisar o ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento; o autor deve demonstrar segurança, eficácia e ausência de substituto terapêutico no SUS; e as evidências científicas de alto nível são necessárias para justificar o fornecimento judicial. STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150).

Com base nas decisões vinculantes acima colacionadas, entendo que a sentença guerreada não merece qualquer reparo.

Compulsando os autos, verifico que a medicação pretendida possui alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde. E, em contrapartida, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS são incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.

Sobretudo, verifica-se a ausência de prova técnica de alto nível que sustente a excepcionalidade da medida. Conforme o item 4.4 do Tema 1.234/STF, a mera prescrição médica é insuficiente, exigindo-se respaldo em evidências científicas robustas. No caso do Ácido Hialurônico 80 mg + sorbitol 160 mg (Synolis VA 80/160), a Nota Técnica nº 230.002 (ID
14326864)
demonstra que revisões sistemáticas e metanálises não apontam benefícios clinicamente relevantes ou superioridade estatística em relação ao uso de anti-inflamatórios e corticoides. Ressalte-se que os estudos disponíveis carecem de desfechos de relevância, como a redução comprovada de cirurgias ortopédicas, e não atestam a segurança da aplicação repetida a longo prazo.

Assim, diante da ausência de ensaios clínicos randomizados que comprovem o real benefício da tecnologia frente às alternativas do SUS, a pretensão colide frontalmente com as premissas de Medicina Baseada em Evidências estabelecidas nos Temas 6 e 1.234 do STF.

Resta fundamentada a justificativa da negativa de incorporação, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

No mesmo sentido tem sido o entendimento das Turmas Recursais deste e. TJ/ES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES. Recurso Inominado Cível. Número: 5010998-13.2024.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Data: 05/May/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão apontada e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)